Tribunal: TJBA
Processo: 8005400-19.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005400-19.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
AFONSO MENDES DOS SANTOS

APELADO: TATJANA SANTANA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VALOR DE ALÇADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, em razão de o valor da execução fiscal ser inferior ao valor de alçada.

1.2. O recorrente sustenta que a suspensão do feito seria aplicável, diante da não localização de bens ou do devedor, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

1.3. Requer o provimento do agravo interno para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Alegação de violação ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC.

2.2. Discussão sobre a incidência do valor de alçada para fins de conhecimento do recurso de apelação, com base no Tema Repetitivo nº 395.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Município de Ipiaú não apresentou argumentos que contrariassem os fundamentos que ensejaram o não conhecimento do recurso de apelação, limitando-se a apresentar razões desconexas com a decisão.

3.2. Consoante o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC, a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, em razão da inadequação formal do recurso.

3.3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já consolidaram o entendimento de que a inobservância do princípio da dialeticidade implica no não conhecimento do recurso.

3.4. Aplicação do art. 1.021, §4º, do CPC, impondo multa de 3% sobre o valor da causa.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no RMS 52.158/MS.

- STF, ARE 971071 AgR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO n.º

8005400-19.2020.8.05.0105

em que figura como agravante
o

MUNICÍPIO DE IPIA
Ú
e agravado

TATJANA SANTANA DA SILVA SOUZA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER do
agravo interno
, nos termos do voto do Relator.